Tribunal: TJDFT
Processo: 0750883-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750883-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: JOICE HACKMANN, JOSE FABIAN MENEGATTI, GILBERTO PIERIN, REGINA CELI GASPAR DIAS, DINARTE JOAO PAGNONCELLI D E S P A C H O Intime-se a agravante para esclarecer a hipótese de cabimento do agravo de instrumento. Prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator